Tribunal: TJES
Processo: 5017854-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017854-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO POSTO FALQUETO LTDA

AGRAVADO: MONFORTE GRANITOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA E INSOLVÊNCIA PATRIMONIAL NÃO SÃO MOTIVOS, POR SI SÓS, A JUSTIFICAR A ADOÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. SUPOSTA MERA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO DA EMPRESA EXECUTADA PELO SÓCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O INCIDENTE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante-ES que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, formulado nos autos da ação de execução de título extrajudicial. A exequente alega encerramento irregular da empresa devedora e confusão patrimonial entre esta e seu sócio, visando à responsabilização do patrimônio pessoal deste último.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a consequente responsabilização de seu sócio pelos débitos da sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A personalidade jurídica autônoma das sociedades empresárias garante a separação patrimonial entre a empresa e seus sócios, salvo nos casos de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil.

4. A mera ausência de bens penhoráveis e o fato de a empresa ter encerrado, ainda que irregularmente, suas atividades não configuram, isoladamente, elementos suficientes para o reconhecimento da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, sendo necessária a demonstração de abuso da personalidade jurídica, o que não foi comprovado nos autos.

5. O ônus da prova para a desconsideração da personalidade jurídica recai sobre a parte requerente, que deve demonstrar concretamente a utilização abusiva da personalidade jurídica da empresa, o que não ocorreu no caso.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) indicam que a simples inexistência de bens ou o encerramento irregular das atividades não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, reafirmando a necessidade de comprovação do abuso.

7. Diante da ausência de provas da utilização indevida da personalidade jurídica para fraudar credores, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se presumindo mesmo em casos de encerramento irregular da empresa ou de insolvência patrimonial. 2. A ausência de bens penhoráveis e a inatividade da sociedade não são, por si sós, suficientes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. 3. O ônus da prova para a desconsideração recai sobre a parte requerente, que deve demonstrar concretamente o uso abusivo da personalidade jurídica para fraudar credores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.150.227/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.433.789/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 4/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Auto Posto Falqueto Ltda.
contra a r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante-ES (ID 52245400) que, no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
solicitado pela recorrente nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
(nº 0000394-36.2015.8.08.0049) proposta em desfavor de
Monforte Granitos Ltda-ME
, indeferiu o pedido para que o feito executivo alcançasse o patrimônio do sócio da pessoa jurídica
Leovanes Santos de Paula
.

Depreende-se dos elementos probatórios contidos nos autos que a pessoa jurídica Auto Posto Falqueto ajuizou, no ano de 2015, ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Monforte Granitos Ltda-ME, cujo sócio representante é Leovanes Santos de Paula, objetivando cobrar a quantia de R$ 30.745,00(trinta mil e setecentos e quarenta e cinco reais), referente a 02 (dois) cheques emitidos pela empresa individual Antônio S. M. Netto-ME, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada (fls. 12/14), que foram endossados pela executada à exequente e, apesar de terem sido sacados após as datas aprazadas, foram devolvidos pela instituição financeira.

Diante da suspeita de ocultação, a pessoa jurídica executada foi citada por hora certa (fl. 44), tendo permanecido silente. Durante a tentativa de citação pessoal da pessoa jurídica, por intermédio de seu sócio, o Oficial de Justiça informou que apenas encontrou a esposa de Leovanes no local e que inexistiriam bens penhoráveis naquele imóvel de propriedade do sócio (fl. 44), o que foi ratificado, aproximadamente 01 (um) ano depois, por outro Oficial de Justiça (fls. 56/57).

Em 30/06/2016, foi feita a penhora da cota parte de imóvel pertencente ao sócio da pessoa jurídica executada (fl. 65), cuja matrícula nº 4125 se encontra no RGI de Conceição do Castelo, conforme certidão de inteiro teor de penhora (fl. 97), tendo sido feita a averbação junto àquela matrícula (fls. 102/103). Intimada a coproprietária do referido imóvel, esposa do sócio da pessoa jurídica devedora (fls. 137/verso), acerca da penhora realizada, nada opôs e ainda informou que o executado Leovanes estava recuperando sua saúde na residência de seu genitor, localizada no Córrrego Rancho Dantas, município de Brejetuba.

Após a pessoa jurídica exequente solicitar a avaliação do imóvel penhorado, o juízo
a quo
determinou a intimação da credora para esclarecer a questão de o imóvel penhorado ser de copropriedade do sócio, e não da própria empresa executada, tendo, então, a pessoa jurídica credora postulado a instauração do Incidente de Desconsideração da personalidade jurídica, alegando que teria havido o encerramento irregular da empresa, pois embora no site da Receita Federal do Brasil conste que está ativa desde 03/11/2005, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda a requerida já havia encerrado suas atividades, e que haveria confusão patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica, fruto da utilização dos cheques executados, de propriedade da empresa, para abastecer automóvel que estava na posse do sócio e que já foi alienado para terceiros (fl. 157).

Muito embora o juízo
a quo
tenha autorizado a instauração do incidente (fls. 158/verso), com a declaração de suspensão do processo, após a citação por edital da pessoa jurídica executada (fl. 160) e a nomeação da Defensoria Pública Estadual para atuar na qualidade de curador especial (art. 4º, inciso XVI, da LC 80/94, e art. 72, inciso II, do CPC/2015) – foram opostos embargos à execução (nº 5000129-31.2024.8.08.0049) que já foi julgado improcedente (ID 56552144) –, foi proferida a decisão objurgada rejeitando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sob os fundamentos que o encerramento das atividades, ainda que irregular, não ensejaria o acolhimento do pleito e que não foi demonstrado que o sócio tenha se utilizado do patrimônio da empresa como se seu fosse, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela pessoa jurídica exequente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, então, em aferir se a exequente demonstrou a presença dos requisitos necessários para o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

O corpo normativo pátrio outorga personalidade jurídica autônoma e independente às sociedades empresárias, apartada daquela que confere a cada um de seus sócios. Tal medida, segundo Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald
1
, acaba por redundar numa
“blindagem patrimonial”
, por meio da qual a pessoa jurídica responde pelas suas obrigações com o próprio patrimônio, instrumento este importante para o desenvolvimento da economia e da atividade empresarial, vez que estimula os indivíduos a praticarem atividades econômicas por estarem seguros que apenas o patrimônio da sociedade empresária responderá pelas dívidas em caso de insucesso.

Todavia, em decorrência da crescente utilização da pessoa jurídica para a prática de atos desvinculados de sua finalidade precípua, a legislação infraconstitucional (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor) possibilitou ao juiz desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando houver abuso deste direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Em linhas gerais, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, tratado no art. 50 do Código Civil
2
, alterado pela Lei nº 13.874/2019, corresponde à suspensão temporária, em um caso específico, da autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação a seus sócios, quando restar evidenciado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

O processamento do instituto da desconsideração da personalidade jurídica foi disciplinado pelo Código de Processo Civil de 2015, que finalmente passou a estabelecer um incidente processual próprio, previsto nos arts. 133 a 137, no qual se assegura ao sócio ou demais pessoas, físicas ou jurídicas, que poderão ser atingidas pelo acolhimento do pleito a prévia citação para manifestar-se e requerer as provas cabíveis. Em outras palavras, os arts. 135 e 136 do Código de Processo Civil
3
asseguram que a decisão a respeito da desconsideração da personalidade jurídica somente poderá ser proferida após a oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa por aqueles que podem vir a ser afetados pela medida, sob pena de nulidade de todo o procedimento.

De toda forma, a desconsideração da personalidade jurídica, para ampliar o título executivo alcançando os bens dos sócios, é medida de índole excepcional, a ser implementada frente a situações invulgares, nas quais efetivamente comprovados pela parte exequente os seus pressupostos legais específicos, em procedimento obsequioso às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88),
ônus probatório do qual, todavia, não se desincumbiu
a credora agravante
.

Conforme bem exposto pelo juízo
a quo
na decisão objurgada, o simples fato de ter a sociedade devedora encerrado suas atividades empresariais de maneira irregular e a circunstância de não terem sido localizados bens penhoráveis de propriedade da empresa devedora não se enquadram nas hipóteses previstas pelo art. 50 do Código Civil, desautorizando a desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o
Superior Tribunal de Justiça
que
“A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica”
(REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, STJ) e que
“O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes”
(AgInt no AREsp n. 2.433.789/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, STJ),
posicionamento este que tem sido constantemente replicado noutros precedentes
(AgInt no AREsp n. 2.568.612/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJ 09/09/2024 / AgInt no AREsp n. 2.331.292/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024 / AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.370.286/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024).

Para aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, com base no art. 50 do Código Civil, exige-se a demonstração de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com escopo de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, pressupostos que não se presumem mesmo em casos de encerramento irregular das atividades ou de insolvência da sociedade empresária, como na hipótese em questão, ao menos com base nos elementos de prova apresentados pela pessoa jurídica exequente agravante.

Da mesma maneira, a exequente agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que o sócio da pessoa jurídica executada tenha se utilizado do patrimônio da empresa como se seu fosse, não caracterizando confusão patrimonial o argumento apresentado pela recorrente no sentido que o sócio teria somente utilizado o automóvel de propriedade da empresa devedora e o abastecido com os cheques que estão sendo executados no processo originário.

Na realidade, além de tal cenário narrado não configurar, por si só, confusão patrimonial, como bem esclareceu o juízo
a quo
na decisão objurgada,
“
Os documentos trazidos junto da petição (fls. 157/157-v) não são capazes de demonstrar que o veículo apontado tenha sido de propriedade da pessoa jurídica, nem mesmo que os cheques apresentados como títulos executivos tenham sido utilizados em proveito dos sócios, e não da empresa”
.

Como, na situação versada nesse recurso, a agravante não logrou êxito em evidenciar a existência de desvio de finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial entre ela e seus sócios, lastreando sua pretensão exclusivamente nos indícios de dissolução irregular e na insolvência patrimonial da empresa devedora, não vejo como deferir-lhe a medida postulada, especialmente diante de seu caráter excepcionalíssimo, devendo ser respeitada a regra constante no art. 795,
caput
e § 4º, do CPC, segundo a qual
“
Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei”
e que
“
Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código”
.

Frisa-se à exaustão, para o deferimento do pleito da exequente agravante, releva-se imprescindível a demonstração de caracterização de situação abusiva, ensejadora de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, o que não restou demonstrado na hipótese em apreço, ao menos com base no atual estágio probatório da demanda originária.

Deveras, ao contrário do sustentado pela recorrente, a inobservância do rito previsto no Código Civil para a extinção da sociedade, conquanto configure infração à lei, não possui o condão de estender a responsabilidade aos sócios, diante justamente da necessidade de se comprovar o dolo de lesar os credores, sendo que,
no caso
, a tese recursal se restringe ao fato de a empresa ter supostamente encerrado irregularmente suas atividades antes mesmo do início do trâmite deste feito executivo e numa suposta utilização pelo sócio de um único automóvel que seria da pessoa jurídica, não tendo sido juntada rigorosamente nenhuma prova que demonstre a intenção de prejudicar terceiros.

Dessa forma, verifica-se que agiu com zelo e acerto o juízo
a quo
ao indeferir, ao menos na fase atual em que se encontra o processo executivo originário, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
in
Curso de Direito Civil - Parte Geral e LINDB, 12ª edição, editora Juspodivm, pág. 422.

2
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

3
Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.